Tribunal: CARF
Processo: 13971.002441/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002441/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.481 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
ELETRO AÇO ALTONA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
VALORES DESPENDIDOS COM A EDUCAÇÃO DO EMPREGADO. O
valor despendido pelo empregador com a educação do empregado somente não
integrará o salário-de-contribuição quando se referir à educação básica ou a
cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, e desde que não seja utilizado em substituição de
parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao
mesmo.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. O valor das contribuições efetivamente
pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo
somente não integrará o salário de contribuição se for previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho e se estiver disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ADESÃO AO PAT. O valor da alimentação
fornecida in natura a empregados por empresa não inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT integra o salário-de-contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso para: a)
por unanimidade de votos em excluir da base de cálculo o levantamento PAT; b) Por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, excluir da base de cálculo o levantamento EDU, vencidos os
conselheiros João Maurício Vital, Cleber Ferreira Nunes Leite, Paulo César Macedo Pessoa e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente) que negaram provimento à matéria. c) Por maioria de
votos manter na base de cálculo o levantamento SEV, vencidos os conselheiros Fernanda Melo
Leal (Relatora) e Wesley Rocha, que deram provimento à matéria. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002441/2009-57
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002441/2009-57

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento (Auto de Infração de DEBCAD n° 37.193.473-7) de
contribuições sociais previdenciárias de segurados empregados devidas pela sociedade
empresária Electro Aço Altona S/A, relativas a competências compreendidas no período de
01/2005 a 12/2007. A presente autuação, conforme o relatório fiscal de fls. 33 a 35, é constituída
por quatro levantamentos:
a) "EDU — AUXÍLIO EDUCAÇÃO" — Neste levantamento foram lançadas
contribuições sobre o valor do benefício concedido a empregados na forma de reembolso de 50%
das despesas de matrícula e mensalidades de cursos de graduação, pós graduação, mestrado,
técnico e de idiomas, além de material didático no caso dos cursos de idioma. De acordo com a
autoridade lançadora, tais valores integram o salário-de-contribuição, pois os citados benefícios
só estavam disponíveis para trabalhadores com mais de dois anos de vínculo com a Autuada.
Ademais, o auditor-fiscal autuante também registra que os cursos de graduação, pós-graduação,
mestrado e idiomas, não estão incluídos na isenção prevista na alínea "t" do §9° do artigo 28 da
Lei n°8.212/1991;
b) "PAT — ALIMENTAÇÃO" — Tendo em vista que a Autuada não se
encontrava inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT no período de 01/2005
a 04/2005, a autoridade fiscal lançou, dentro deste levantamento, contribuições sobre o valor
líquido do benefício de alimentação concedido a seus empregados;
c) "SEV — SEGURO VIDA" — Considerando a ausência de previsão em acordo
ou convenção coletiva, o auditor-fiscal autuante lançou, dentro deste levantamento, contribuições
sobre os valores pagos pela Autuada, em benefício de seus empregados, a título de prêmio de
seguro de vida em grupo.
d) "SEG — DIFERENÇA DE SEGURADOS" — Neste levantamento foram
apuradas diferenças de contribuições decorrentes da correta aplicação da Tabela de Faixas de
Salários e Alíquotas de Contribuição "em comparação com os valores efetivamente descontados
dos empregados, conforme o constante em folha de pagamento e GFIP.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002441/2009-57

O valor lançado importa o montante de R$ 289.314,73 (duzentos e oitenta e nove
mil e trezentos e quatorze reais e setenta e três centavos), consolidado em 18/06/2009.
Inconformada com o lançamento, a Autuada apresentou a impugnação, alegando,
em síntese, o que se passa a expor.
=> a empresa subsidia cursos de formação aos seus colaboradores não como uma
forma de remuneração, mas como um investimento que faz nos seus empregados, visando a
melhora contínua do seu processo fabril e a absorção de novas tecnologias no seu ramo de
atividade.
Afirmou que "é inquestionável a necessidade de investimento no aprimoramento
técnico constante de seus colaboradores, sob pena da empresa ficar tecnologicamente defasada, o
que trará como reflexo a perda de seus clientes e a ameaça do fim do seu negócio". Aduziu que a
fluência em línguas estrangeiras se faz necessária "pela necessidade de tratar com clientes e
fornecedores estrangeiros das mais diversas partes do mundo".
Asseverou que "os gastos com os mais diversos cursos de seus colaboradores não
podem ser considerados como remuneração, mas como investimento e necessidade de uma
empresa totalmente inserida no mercado globalizado". Ressaltou que "a empresa também precisa
fazer este investimento na educação de seus colaboradores em virtude da absoluta incompetência
do Poder Público em fornecer ou fomentar um ensino de qualidade". Alegou que "o fato da
empresa colocar como condição para pagamento de cursos a permanência do colaborador por
pelo menos dois anos nos quadros da empresa, é prova na verdade que é um gasto de
investimento e não remuneração" pois "a empresa primeiro analisa o colaborador, verificando se
o mesmo é interessado, responsável e se mantém um bom relacionamento com seus colegas de
trabalho e por isto espera o período de dois anos e investe apenas nos colaboradores que vão lhe
dar retorno; não em todos". Aduziu que "segundo entendimento do STJ, o auxílio-educação,
embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não
podendo ser considerado como salário in natura, já que não retribui o trabalho efetivo, não
integrando, desse modo, a remuneração do empregado". Afirmou que para o STJ o auxílio-
educação "é verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho".
Asseverou que o inciso II, do §2°, do artigo 458 da Consolidação das Leis do
Trabalho, deixa claro que não será considerada salário a utilidade concedida na forma de
educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores
relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Frisou que a manutenção
do entendimento do auto de infração acarretará no desestímulo das empresas que investem nos
seus colaboradores.
=> Alegou que considerar os valores pagos a título de prêmio de seguro de vida
em grupo como remuneração é totalmente incongruente com a legislação em vigor, já que "a
remuneração é uma retribuição ao salário devida ao trabalhador e devida somente a este, e este
jamais auferirá qualquer benefício do pagamento do seguro, uma vez que os beneficiários serão
seus familiares". Aduziu que "o valor pago pelo empregador por seguro de vida em grupo deve
ser excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária por força do art. 28, §9°, p da Lei
n° 8.212/91, modificado pela Lei n° 9.528/97 e art. 458, §2°, da CLI, alterado pela Lei n°
10.243/2001, que estabelecem, respectivamente, a não-incidência da contribuição previdenciária
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002441/2009-57

sobre esses ganhos e a natureza não-salarial dos valores pagos pelo empregador a título de
seguro de vida em grupo".
=> que o auxílio alimentação pago in natura não integra o salário dos empregados
e nada tem com relação a estes. Afirmou que em relação ao período de 01/2005 a 04/2005 não
ocorreu falta de inscrição no PAT, e sim atraso na renovação de sua inscrição. Asseverou que "a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o
pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria alimentação é fornecida
pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador —
PAT". Alegou que, tendo em vista a total improcedência do débito, "também devem cair os juros
e multa aplicados, pois é princípio do direito que o acessório segue o principal".
A DRJ Porto Alegre, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento no
sentido de que:
=> quanto ao auxílio educação, que a legislação pátria, ao tratar do campo de
incidência das contribuições sociais previdenciárias e das contribuições para terceiros (outras
entidades e fundos), deixa claro que o valor gasto pela empresa com a educação de seus
empregados somente não integrará o salário-de-contribuição quando se referir à educação básica
ou a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas
pela empresa, e desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo, conforme
prescrito pelo artigo 28, inciso I e §9°, alínea "t", da Lei n° 8.212/1991.
Com efeito, em que pese o entendimento contrário da Autuada, não merece reparo
o lançamento das contribuições contidas no levantamento "EDU — AUXÍLIO EDUCAÇÃO",
porquanto foi efetuado com base no valor de benefícios (reembolso de 50% das despesas de
matrícula e mensalidades de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, técnico e de
idiomas, e material didático para cursos de idioma) que estavam à disposição apenas de
trabalhadores com mais dois anos de vínculo com a Autuada, ou seja, que não eram acessíveis a
todos os empregados e dirigentes.
Ademais, 85% do montante gasto com esses benefícios se refere, conforme
registrado pelo auditor-fiscal autuante, a cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e
idiomas, que não se enquadram no conceito de educação básica e de cursos de capacitação e
qualificação profissionais (cursos técnicos).
No que tange as alegações de que os gastos com educação são efetuados devido a
incompetência do Poder Público em fornecer ou fomentar um ensino de qualidade e de que a
manutenção do lançamento acarretará num desestímulo para as empresas que investem nos seus
colaboradores, cumpre ressaltar que a autoridade tributária, tanto a lançadora quanto a julgadora,
encontra-se cingida aos estritos termos da legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais
fronteiras para examinar questões outras como as citadas, uma vez que às autoridades tributárias
cabe apenas cumprir e aplicar às leis regularmente emanadas pelo Poder Legislativo, sendo a
atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
conforme previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Assim, tendo em vista que os gastos com educação efetuados pela Autuada em
benefício de seus empregados não se enquadram na regra de isenção prevista na alínea "t", do
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002441/2009-57

§9°, do artigo 28, da Lei n° 8.212/1991, o lançamento das exigências contidas no levantamento
"EDU — AUXÍLIO EDUCAÇÃO" deve ser mantido, já que a autoridade fiscal, por força da
legislação pátria, tinha o poder/dever de lançá-las.
Por fim, cabe frisar que o artigo 458, §2°, inciso II, da CLT, não se aplica no caso
vertente, já que por força do princípio da especialidade deve prevalecer a regra prescrita no
artigo 28, §9°, alínea "t", da Lei n° 8.212/91. Quer dizer, na seara das contribuições sociais
previdenciárias e das contribuições para terceiros (outras entidades e fundos) a norma específica
da legislação previdenciária deve prevalecer sobre a regra prevista na legislação trabalhista.
=> quanto ao seguro de vida, a legislação pátria deixa claro que o valor das
contribuições pagas pela pessoa jurídica relativas a prêmio de seguro de vida em grupo de seus
trabalhadores somente não integrará o salário-de-contribuição se for previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho e se estiver disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes, conforme prescrito pelo artigo 28, inciso I, da Lei n° 8.212/91 c/c o artigo 214, inciso
I e §9°, inciso XXV do Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999).
Assim, em que pese o entendimento contrário da Autuada, não merece reparo o
lançamento das contribuições contidas no levantamento "SEV — SEGURO VIDA", porquanto
foi efetuado com base em valores pagos pela Autuada, em benefício de seus empregados, a título
de prêmio de seguro de vida em grupo que não era previsto em acordo ou convenção coletiva. A
alegação de que o disposto na alínea "p", do §9°, do artigo 28, da Lei n° 8.212/91, seria aplicável
no presente caso não pode prosperar, já que tal dispositivo não trata de valores pagos a título de
prêmio de seguro de vida em grupo, e sim "do valor de contribuição efetivamente pago pela
pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado". Já a
afirmação de que o artigo 458, §2°, inciso V, da Consolidação das Leis do Trabalho, seria
aplicável ao caso vertente, também carece de razão, visto que, por força do princípio da
especialidade, a norma específica da legislação previdenciária deve prevalecer sobre regra
prevista na legislação trabalhista.
Por fim, cabe ressaltar, da mesma forma já feita no item 1 do presente voto, que
os acórdãos referentes a matéria sob análise, cujas ementas foram colacionadas pela Autuada,
não vinculam este órgão julgador de primeira instância administrativa, já que, conforme prescrito
pelo artigo 472 do Código de Processo Civil, produzem seus efeitos apenas em relação às partes
que integraram os processos judiciais.
=> quanto à alimentação fornecida a empregados, a legislação previdenciária é
hialina ao determinar que o valor da alimentação fornecida in natura aos empregados somente
será excluído da incidência das contribuições sociais previdenciárias e das contribuições para
terceiros (outras entidades e fundos) quando a empresa estiver devidamente inscrita em
programa de alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego – TEM.
Como visto, a existência de adesão ou não ao PAT é ponto fundamental para
caracterizar o valor da alimentação fornecida in natura a empregados como salário de
contribuição ou não. No presente caso, a Autuada afirma que no período a que se refere o
levantamento "PAT — ALIMENTAÇÃO" (01/2005 a 04/2005) não estava fora do PAT, já que
teria cometido apenas um atraso na renovação de sua inscrição. Ocorre que a versão apresentada
pela Autuada não corresponde à realidade.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002441/2009-57

Conforme relatado pela autoridade fiscal, a Autuada não efetuou o
recadastramento obrigatório determinado pelas Portarias SIT n° 66/2003 e n° 81/2004 dentro do
prazo estabelecido (até 29/08/2004). Destarte, a Autuada, a partir de setembro de 2004, deixou
de estar inscrita no PAT, por força do disposto no artigo 3° da Portaria SIT n° 66, de 19 de
dezembro de 2003.
Ainda segundo o auditor-fiscal autuante, a Autuada só foi efetuar nova adesão ao
PAT em 03/05/2005.
Assim sendo, observa-se que a Autuada só voltou a estar regularmente inscrita no
PAT a partir do dia 03/05/2005, já que nos termos do artigo 3° da Portaria Interministerial
MTENIRMS n° 05, de 30/11/1999, a adesão ao PAT terá validade somente a partir da data de
registro do formulário de adesão.
Ante o exposto, depreende-se que a autoridade fiscal agiu de forma legítima ao
lançar as exigências contidas no levantamento "PAT — ALIMENTAÇÃO", já que a Autuada
não estava inscrita no PAT no período de 01/2005 a 04/2005. Cabe frisar, novamente, que a
autoridade tributária, tanto a lançadora quanto a julgadora, encontra-se cingida aos estritos
termos da legislação fiscal, uma vez que às autoridades tributárias cabe apenas cumprir e aplicar
às leis regularmente emanadas pelo Poder Legislativo, sendo a atividade de lançamento
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto à multa, a alegação de que fere os princípios constitucionais do não-
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, não pode ser apreciada no presente
julgamento, porquanto é vedado à autoridade julgadora, em sede de processo administrativo
fiscal, afastar a aplicação, por inconstitucionalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Tal impedimento se deve ao caráter vinculado da atuação das instâncias administrativas.
Decide então, por maioria, manter o lançamento fiscal em sua integralidade.
Na declaração de voto, a auditora Raquel Lubini manifestou seu entendimento no
sentido de que o fato de os empregados só poderem requerer o auxílio educação após 2 anos de
empresa, não caracteriza restrição de acesso ao benefício. Da análise dos dispositivos legais e
regulamentares, inclusive transcritos no voto, conclui-se que para a exclusão do auxílio-educação
da base de cálculo das contribuições previdenciárias é necessário, além de se referirem à
educação básica e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, que o mesmo não seja usado em substituição de parcela salarial e
que todos empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo. O legislador teve como objetivo
fomentar a concessão do benefício em caráter de isonomia, privilegiando a empresa que busca
garantir sua função social.
A vedação de acesso ao auxílio educação antes de 2 anos de empresa, é regra a ser
cumprida por todos os empregados, indistintamente, não descaracterizando a concessão do
benefício. Não me parece que haja dúvida na interpretação de que e exigência de que todos os
empregados e dirigentes da empresa tenham acesso ao auxílio, esteja vinculada ao intuito de que
a empresa tenha um tratamento equânime em relação a todos os seus empregados e dirigentes,
evitando-se que ofereça auxílios distintos para seus empregados e dirigentes, relacionando o
recebimento do benefício em função do cargo ou salário, situação que sem dúvida alguma
determina o seu enquadramento como parcela integrante do salário de contribuição.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002441/2009-57

Assim, uma vez que a empresa ofereça a todos os empregados o auxílio educação,
estaria atendido o disposto na Lei 8.212/91, não podendo, neste caso, considerar-se o valor do
benefício como salário de contribuição, visto que estariam atendidas as exigências legais, mesmo
que existam algumas regras colocadas para todos, como o caso do período de 2 anos de contrato
com a empresa. Sendo assim, voto pela exclusão dos valores contidos no levantamento "EDU",
relativos a cursos de capacitação e qualificação profissionais conforme discriminado na planilha
de fls. 61/69
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

Voto Vencido
Conselheiro Fernanda Melo Leal, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Como vimos, a discussão reside na incidência ou não de contribuição de terceiros
acerca do pagamento de certos benefícios como seguro de vida, auxílio educação e alimentação
pagos aos empregados da empresa Recorrente.
Quanto ao auxílio educação, em que pese o entendimento desta relatora no sentido
de que não deveria ser considerado como salário, eis que não tem por objetivo remunerar o
empregado, também entendo que em sede administrativa essa discussão não é pacífica.
Assim como o STJ, entendo que é uma verba empregada para o trabalho como
ferramenta de trabalho, e não pelo trabalho (no sentido de remuneração), e por isso não deveria
integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
A hipótese de exclusão da alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei 8212/91 abrange,
expressamente, cursos de capacitação e qualificação profissionais dos empregados, bastando que
o curso esteja vinculado às atividades desenvolvidas pela empresa.
No presente caso a fiscalização não parece ter verificado se o curso de graduação
estava vinculado às atividades desenvolvidas pela empresa e tinha como objetivo a capacitação
dos funcionários. A acusação fiscal se limitou ao fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior. Além de só poder gozar de tal direito depois de 2 anos de empresa.
Por outro lado, parece claro que tal auxílio serve para o trabalho, e não pelo
trabalho, não tendo natureza salarial. Não ficou evidenciado, em nenhum momento pela
fiscalização, que se estaria diante da hipótese em que existiria o pagamento de salários através de
reembolsos escolares pagos de forma simulada.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002441/2009-57

Ao manter a exigência fiscal a decisão de primeira instância traz a fundamentação
no sentido de que a norma prevê duas situações cujos valores não integram o salário de
contribuição: a) educação básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 1996; e b) cursos de
capacitação e qualificação profissionais e que seriam para empregados acima de 2 anos de
empresa e não seria para educação básica.
Não vejo análise da pertinência do curso superior ofertado com as atividades
desenvolvidas pela Recorrente, ou mesmo o fato de a graduação em si já representar uma
qualificação profissional ao empregado por todo o aparato educacional envolvido (ensino,
pesquisa, estudo).
Entendo que a fiscalização deixou de demonstrar a incompatibilidade dos cursos
superiores ofertados, à luz dos requisitos estabelecidos na norma isentiva. E tal como a
fiscalização, a decisão de primeira instância não se ocupa em analisar a situação concreta, a
pertinência do curso, a importância para os funcionários, a capacitação profissional, a
disponibilidade de acesso, se restringindo apenas ao fato de se tratar de curso de graduação
superior.
Saliente-se ainda que em face da vasta jurisprudência do CARF no sentido de
acolher a possibilidade de curso superior se enquadrar na norma isentiva, a matéria acabou sendo
pacificada com a edição da Súmula CARF no 149.
Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Nesta senda, entendo que deve ser dado provimento ao pleito do contribuinte
nesta rubrica, para não considerar tal verba como de natureza salarial.
Racional semelhante para a rubrica do seguro de vida. Mais uma vez, a legislação
pátria deixa claro que o valor das contribuições pagas pela pessoa jurídica relativas a prêmio de
seguro de vida em grupo de seus trabalhadores somente não integrará o salário-de-contribuição
se for previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e se estiver disponível à totalidade
de seus empregados e dirigentes. No caso em comento verifica-se que o pagamento do
mencionado seguro não estava previsto na convenção coletiva.
No entanto, é farta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
sentido de que o seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor de um grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se
inclui no conceito de salário, afastando-se, assim a incidência da contribuição previdenciária
sobre a referida verba.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO
INCIDÊNCIA. ART. 28, I, § 9°, DA LEI 8.212/91.
REDAÇÃO ANTES DA ALTERAÇÃO ENGENDRADA PELA LEI 9.528/97. NÃO
CARACTERIZADA A NATUREZA SALARIAL. ACÓRDÃO A QUO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002441/2009-57

SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de o seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor de um grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito
de salário, afastando-se, assim, a incidência da contribuição previdenciária sobre a
referida verba.
Não obstante ulterior mudança da redação do art. 28 da Lei 8.212/91, que após a edição
da Lei 9.528/97, estabeleceu de forma explicita que o seguro em grupo não se reveste de
natureza salarial, o que afastaria a incidência da Contribuição Social, esta Corte já
firmara entendimento em sentido contrário, haja vista que o empregado não usufrui do
valor pago de forma individualizada.
Recurso especial não provido. (REsp 759.266/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 13/11/2009)
O que parece de fulcral importância na presente analise vai além da previsão de
contratação em Convenção Coletiva ou não. O que é fundamental é a questão da natureza da
verba em si, e o fato de constar no acordo entabulado pelo Sindicato em nada muda a essência da
verba, pois o E. STJ entendeu que tal verba não se reveste de caráter salarial, pois o empregado
nada usufrui pelo seguro de vida em grupo. Sendo assim, também neste ponto do lançamento,
dou provimento ao recurso para afastar tal verba como natureza remuneratória.
Por fim, quanto a alimentação fornecida a empregados, mais uma vez entende a
fiscalização e decisão de piso que o valor da alimentação fornecida in natura aos empregados
somente será excluído da incidência das contribuições sociais previdenciárias e das contribuições
para terceiros (outras entidades e fundos) quando a empresa estiver devidamente inscrita em
programa de alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Também pacífica a jurisprudência do Colendo STJ, no sentido de que o
fornecimento do alimento in natura, mesmo sem a inscrição no PAT, não deve integrar a base de
cálculo da Contribuição Previdenciária (vide AgRg no AREsp 5.810/SC, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011).
Nesse diapasão, em 20 de dezembro de 2011, a própria Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional editou o Ato Declaratório n. 03/2011 autorizando “a dispensa de apresentação
de contestação de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante: ‘nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária”.
De tal modo, também quanto a este aspecto do lançamento deve ser dado
provimento ao recurso voluntário.
Quanto à multa, apesar de desnecessária a sua análise, eis que o entendimento é
no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, não cabe a análise da sua
constitucionalidade eis que o CARF não tem competência para tal, de acordo com a Súmula 2
CARF.
Baseando-se, pois, nas argumentações e documentações apresentadas ao longo
dos autos do presente processo, entendo que deve ser DADO provimento ao Recurso Voluntário
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002441/2009-57

e ser afastado o lançamento fiscal, para que as verbas acima especificadas não sejam
consideradas como de natureza salarial.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Voto Vencedor
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite , Redator Designado
Trata-se de lançamento referente à contribuição previdenciária incidente sobre a
parcela relativa a seguro de vida em grupo, consideradas como salário indireto porque a
recorrente não comprovou que o benefício consta de acordo ou convenção coletiva de trabalho,
de acordo com o inciso XXV, do parágrafo 9o do artigo 214, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99.
Da análise do lançamento em questão, verifica-se que os valores pagos pela
empresa aos segurados não se enquadram nas hipóteses previstas em Lei como isentas de
contribuições sociais. O artigo 28 da Lei n.o 8.212/91, conceitua salário de contribuição
para o segurado empregado como sendo a totalidade dos rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades e no artigo 28, § 9o
da mesma lei, são informadas as parcelas que não são base de incidência contributiva
previdenciária, tanto por possuir natureza indenizatória.
A legislação de vigência na época do fato gerador, com relação ao prêmio de
seguro de vida em grupo e a previsão para exclusão da base de cálculo era o Decreto n ° 3.265,
publicado no DOU em 30 de novembro de 1999, que acrescentou o inciso XXV ao § 9o do art.
214 do RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/1999:
Art. 214 (...)
XXV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
prêmio de seguro de vida em grupo, desde que prevista em acordo ou convenção
coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes,
observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Portanto, a verba paga a título de seguro de vida em grupo em desacordo com a
legislação, possui natureza remuneratória estando no campo de incidência do conceito de
remuneração, estando correto o lançamento efetuado.
Do exposto voto por manter no auto de infração o lançamento SEV – Seguro de
Vida.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002441/2009-57

Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital